Tribunal: TJBA
Processo: 8002353-16.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002353-16.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVANEIDE REBOUCAS CHAVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA APARECIDA CHAVES PINTO

APELADO: GILCA GRACIA FERNANDES COSTA

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – APELANTES QUE AFIRMAM SER PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA RECORRIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPRA E VENDA E DE PAGAMENTO DO VALOR DECLINADO NA INICIAL – SUPOSTA NEGOCIAÇÃO REALIZADA COM TERCEIRO QUE NÃO ERA PROPRIETÁRIO DO BEM – JULGAMENTO ANTECIPADO QUE SE IMPUNHA FRENTE A AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – APELO IMPROVIDO

1. A discussão gira em torno da compra de imóvel pelos apelantes que pertencia a acionada, que teria sido realizada em mãos de terceiro.

2. Com a inicial, na origem, foram juntados apenas documentos pessoais, documentos de representação processual e comprovante de residência e, a posteriori, foram colacionadas fotografias que seriam de imóvel, que não se pode atestar sejam do objeto da lide e cópia das carteiras de trabalho para comprovar serem credores da assistência judiciária gratuita, por estarem desempregados.

3. Não há nos autos contrato de compra e venda com a apelada e mesmo com o Sr. Antonio Tavares com quem alega ter realizado transação e, muito menos, prova mínima que teria pago ao mesmo o valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), conforme sustenta a inicial.

4. O julgamento antecipado da lide, realizado pelo Eminente
a quo
se impunha, no caso em tela, frente a ausência de prova mínima dos fatos alegados e não se pode falar em prejuízo a ampla defesa e ao contraditório diante de tal constatação, simplesmente porque não foi oportunizada a réplica.

5. Até esta data, decorridos mais que dois anos da distribuição, os autos e as razões recursais continuam sem prova de contrato de compra do imóvel e, principalmente, pagamento do mesmo que justificasse a alegada boa-fé.

6. Apelo improvido
, com
majora
ção d
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento),
cuja cobrança segue sobrestada por ser a apelante credora da assistência judiciária gratuita
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002353-16.2021.8.05.0036
, em que figuram como apelante
IVANEIDE REBOUCAS CHAVES DA SILVA e outros
e como apelada
GILCA GRACIA FERNANDES COSTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .